Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714351-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 16454495) que, nos autos da Ação de Indenização movida por Luiz Carlos Gomes do Nascimento, afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas e saneou o feito. Defende o Agravante a ilegitimidade passiva ad causam dele. Aduz que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a União Federal e a competência da Justiça Federal para processar o feito. Quanto à prescrição, sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Alega, ainda, a inaplicabilidade do CDC à relação havida entre as partes e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pode a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Outro óbice à admissibilidade integral do recurso é o fato de a r. decisão agravada não ter analisado a aplicabilidade do CDC à relação existente entre as partes. Portanto, conheço do presente agravo somente no que concerne à alegação de litisconsórcio necessário com a União Federal e competência da Justiça Federal para processar o feito, à prescrição e à determinação de inversão do ônus da prova. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970. A Lei Complementar no 26/1975 (art. 1o) unificou os fundos constituídos com recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e do Programa de Integração Social – PIS (programa equivalente da iniciativa privada). As contas foram creditadas pela forma de cálculo descrita no art. 3o da mesma lei. A partir da Constituição Federal de 1988, a arrecadação das contribuições do PASEP deixou de ser vertida ao fundo constituído em favor dos servidores públicos. Isso porque o art. 239, da CR/88 destinou os referidos recursos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, custeio do seguro desemprego e abono salarial aos trabalhadores, bem como para o fomento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do BNDES. Conclusão lógica da análise do referido dispositivo constitucional é que, após a promulgação da CR/88, foram cessados os depósitos na conta individual do participante do PASEP, mantendo-se somente os rendimentos dos valores depositados até então, respeitando-se, portanto, a propriedade dos fundos individuais. Importante ressaltar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos n 1.608/95 e 4.751/2003. Mas, a Lei Complementar no 8/1970 (art. 2o) indicou o Banco do Brasil como administrador dos valores recolhidos nas contas vinculadas aos participantes do PASEP e como responsável pela aplicação dos índices oficiais de correção dos saldos determinado pelo Conselho Monetário Nacional, conforme art. 5o da mesma lei. Da análise da legislação supracitada, sobretudo do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, verifica-se que o Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP. E a causa de pedir da demanda ora em exame é a prática de atos ilícitos justamente na administração dos valores existentes na conta da Autora, quais sejam, indevida atualização monetária do quantum e supostos saques indevidos perpetrados pelo Réu. Nos termos da Súmula no 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. In casu, a causa de pedir se restringe à suposta ação do Banco do Brasil, como único responsável pela administração nas contas PASEP. Desse modo, consoante entendimento sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, não há falar em interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação. Quanto à prescrição, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem entendeu que deve incidir o prazo de 5 anos, a partir da data em que o Agravado efetuou o saque dos valores depositados. O Agravante, como exposto, defende a incidência do prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Adoto posição diversa de ambos sobre a matéria, tendo em vista que a relação havida entre as partes é de trato sucessivo. No que tange à cobrança das diferenças de correção monetária, é sabido que os depósitos na conta PASEP ocorrem anualmente, motivo pelo qual o participante tem, ou pode ter ciência a cada ano do valor creditado no respectivo exercício. Segundo informação disponível no site do Banco do Brasil: “Para os correntistas e poupadores do BB, o saldo da cota pode ser consultado nos terminais de autoatendimento e na internet. Se o acesso for feito nos terminais de autoatendimento, o caminho é o seguinte: Acesso a conta com cartão e senha - Extratos - Extratos diversos - Agenda financeira. Para consulta pela internet, o correntista deve acessar sua conta, com senha, em um computador (não está disponível no APP): Conta corrente - Extratos diversos - Agenda financeira. Para os demais cotistas que optarem por enviar o saldo da sua cota por meio da transação disponível na internet e terminais de autoatendimento do BB, o valor é apresentado ao final da transação, com emissão de um recibo. Alternativamente, poderá ser solicitada informação em uma das agências do BB.” (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/#/) Assim, eventual lesão suportada pelo Autor/Agravado, nesse particular, se renovaria a cada ano, circunstância que evidencia a relação jurídica de trato sucessivo. E, nas relações de trato sucessivo, quando não negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes da propositura da ação, de acordo com o prazo aplicável à espécie (intelecção da Súmula no 85 do STJ). Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, sujeita-se à prescrição decenal, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019 – grifou-se) Quanto à inversão do ônus da prova determinada na r. decisão, considero que tem razão o Agravante. Isso porque, conforme diversos precedentes de minha Relatoria em ações similares, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br). Confira-se a tabela contendo o histórico de valorização do saldo das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP: EXERCÍCIOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JUROS RESULTADO LÍQUIDO ADICIONAL DISTRIBUIÇÃO DA RESERVA P/AJUSTE DE COTAS – RAC (*) T O T A L 1976/1977 37,78 3,00 5,24 0 49,1331 1977/1978 30,92 3,00 -o- 0 34,8476 1978/1979 39,38 3,00 8,33 0 55,1718 1979/1980 55,25 3,00 5,65 0 68,6791 1980/1981 68,28 3,00 8,48307 0 87,6037 1981/1982 89,93 3,00 8,5 0 111,7720 1982/1983 125,50 3,00 8,5 0 151,4325 1983/1984 187,32 3,00 3,93 0 207,2313 1984/1985 246,281 3,00 3,168 0 267,6396 1985/1986 125,957 3,00 -o- 0 132,7357 1986/1987 237,432 3,00 3,168 0 258,2448 1987/1988 371,467 3,00 3,168 0 400,5471 1988/1989 555,485 3,00 3,168 0 595,9153 1989/1990 3.293,690 3,00 3,168 0 3503,0128 1990/1991 296,825 3,00 2,852 0 320,0472 1991/1992 893,426 3,00 3,168 0 954,7005 1992/1993 1.480,132 3,00 3,168 0 1577,5945 1993/1994 5.142,987 3,00 3,168 0 5466,3744 1994/1995 27,576 3,00 3,168 0 35,4449 1995/1996 13,088 3,00 3,00 3,887 24,5328 1996/1997 6,110 3,00 3,00 7,197 20,5715 1997/1998 4,093 3,00 3,00 2,002 12,5476 1998/1999 6,379 3,00 3,00 2,617 15,7127 1999/2000 6,021 3,00 3,00 2,267 14,9300 2000/2001 3,419 3,00 3,00 3,927 13,9291 2001/2002 3,538 3,00 3,00 0,901 10,7391 2002/2003 4,478 3,00 3,00 1,731 12,6637 2003/2004 4,419 3,00 -o- 1,606 9,2788 2004/2005 3,538 3,00 3,00 0,000 9,7503 2005/2006 2,982 3,00 3,00 1,911 11,2470 2006/2007 0,789 3,00 3,00 3,877 10,9784 2007/2008 0,236 3,00 3,00 4,427 10,9539 2008/2009 0,236 3,00 3,00 4,227 10,7414 2009/2010 0,000 3,00 3,00 3,364 9,5658 2010/2011 0,000 3,00 3,00 2,411 8,5557 2011/2012 0,000 3,00 3,00 1,207 7,2796 2012/2013 0,000 3,00 2,25 1,300 6,6182 2013/2014 0,000 3,00 2,00 2,400 7,5200 2014/2015 0,000 3,00 2,375 1,930 7,4087 2015/2016 1,061 3,00 3,00 1,400 8,6244 2016/2017 1,297 3,00 3,00 1,400 8,8781 2017/2018 0,790 3,00 3,00 2,000 8,9741 2018/2019 0.667 3,00 0,60 0,600 4,9168 (*) Distribuídos nas contas dos participantes antes da valorização. Forma de cálculo da valorização das contas individuais: Sobre o saldo em conta verificado ao final do exercício financeiro, primeiramente aplica-se o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver. Sobre o saldo creditado das reservas é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma correspondente aos Juros e Resultado Líquido Adicional, se houver. (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/pispaseptabela/38497417-fa49-479b-ae7e-e0cfbcaa823d) Da análise da tabela acima, da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Tal explicação também se extrai facilmente de consulta ao site do Banco do Brasil nas informações relativas ao PASEP (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/como-e-remunerado-o-saldo-da-minha-cota-pasep#/) Acrescente-se que na referida página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional consta a forma de remuneração do saldo das contas individuais no Fundo PIS-PASEP, por se tratar de pergunta frequente. A resposta a esse questionamento é bastante elucidativa e de tranquila compreensão: “De acordo com a Lei Complementar no 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente: (i) Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei no 9.365/1996 e a Resolução CMN no 2.131/1994; (ii) Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e (iii) Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual: (iv) Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto no 9.978/2019.” (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/fundo-pis-pasep) Considerando a) o amplo e fácil acesso a essas informações, referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP, pois todas estão disponíveis em páginas da internet; b) a alegação de que teria havido irregularidade na atualização monetária da conta da parte autora; e c) que essa correção irregular do saldo foi a principal circunstância invocada para constituir o direito buscado (reparação por danos materiais), não há falar que somente o banco é capaz de fazer a prova necessária à comprovação do direito deduzido nos autos. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para definir a incidência da prescrição sobre as parcelas devidas ao Autor anteriores a 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação e suspender os efeitos a r. decisão agravada no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator